Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017219-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (PACIENTE), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (PACIENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUIS MARCIO PENHA DE SOUZA - CPF: 911.098.501-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (PACIENTE), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (PACIENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA DOS CRIMES DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DOS IMPUTADOS – PACIENTES RESPECTIVAMENTE APOSENTADO E DEMITIDO

DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO –

APARENTE USO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PROPORCIONADAS PELO EX-CARGO PARA AMEDRONTAR E EXTORQUIR PESSOAS – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP –

RISCO DA COVID-19 –

NÃO COMPROVAÇÃO

DE ELEVADO RISCO DE VIDA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS NA ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É inadmissível o enfrentamento aprofundado da matéria atinente à insubsistência da acusação pelos crimes previstos na Lei 10.826/03, na via estreita do
habeas corpus
, por exigir incursão no acervo probatório, tarefa afeta à instrução criminal.

Não há falar em ilegalidade da prisão quando a autoridade apontada como coatora demonstra, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, os quais, respectivamente, aposentado e demitido da corporação da PJCMT, aparentemente ainda se valiam de circunstâncias proporcionadas pelo ex-cargo para amedrontar e extorquir pessoas.

Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, revela-se inviável a substituição do cárcere por cautelares alternativas.

Não se deve permitir a concessão da liberdade provisória ou mesmo a prisão domiciliar pelo risco de contágio da Covid-19, aos acusados da prática de delito grave, perpetrado com o emprego de armas de fogo, com base na simples afirmação, respectiva, de ser portador do vírus
HIV
e da condição de obesidade, quando nada de concreto foi trazido acerca da fragilidade de seus quadros de saúde, sem explicitação de nenhuma gravidade ou urgência que não possa ser tratada ou prevenida no interior do estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Evanir Silva Costa
e
Hairton Borges Júnior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes relatam que os pacientes foram presos em flagrante na data de 12.8.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos de extorsão e porte ilegal de duas armas de fogo, uma de uso permitido e outra com identificação adulterada, cujo indiciamento se sustenta unicamente na palavra da suposta vítima, a qual apresenta versão distorcida da realidade.

Asseveram que não há razão para subsistirem as imputações dos crimes previstos na Lei n. 10.826/03, uma vez que o paciente Evanir, por ser policial aposentado, “
tem o porte legal da arma”,
de modo que a questão afeta à não devolução do armamento quando da publicação da aposentadoria na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso se trata de mera infração administrativa, sem excluir repercussões na esfera jurídica. Além disso, não teria ficado comprovado que uma das armas apreendidas estivesse com a numeração de série adulterada.

Aduzem que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo fundamentação concreta acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, os quais, inclusive, se enquadram no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma vez que Evanir é portador do vírus
HIV
e Hairton, pela condição de obesidade.

Com essas considerações, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogado o decreto preventivo deliberado em detrimento dos paciente ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Juntaram documentos relativos ao flagrante, bem como a decisão que converteu o decreto prisional em preventiva.

A liminar foi indeferida – Id 54608468.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id 54990982.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id 55589498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, busca a defesa, em síntese, a revogação do decreto preventivo dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante na data de 12.8.2020, pela suposta prática dos delitos de extorsão e porte ilegal de duas armas de fogo, uma de uso permitido e outra com identificação adulterada.

Instado a se manifestar, o Juízo de origem converteu o flagrante em preventiva com base nos seguintes argumentos:

“(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica -se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e da vítima (fumus comissi delicti).

Verifica-se que os autuados foram presos em flagrante delito no dia 12 de agosto de 2020, em Cuiabá/MT, pelos delitos supra mencionados, informados pela CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, em atuação do Delegado de Polícia, Dr. Alcindo Rodrigues da Silva.

Consta dos autos que na data acima citada, a vítima registrou via telefone uma denúncia contra policiais civis na Corregedoria, informando que 06 policiais civis adentraram em sua residência localizada no bairro Altos do Parque, e lhe exigiram o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não ser conduzido preso para a Delegacia, pois fora localizado droga no quintal vizinho e que seria de propriedade da vítima. Após negociação teriam baixado o valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que deveria ser entregue às 18 horas do mesmo dia em frente a uma borracharia situada no bairro da vítima.

Após o registro da denúncia por parte da vítima, a Corregedoria tomou providências e designou policiais para realizarem campana ao encontro dos supostos policiais com a vítima no local determinado.

No local e hora, após o acompanhamento dos policiais enviados pela Corregedoria e realizada a abordagem do veículo onde se encontravam dois dos supostos policiais e a vítima, foi localizado duas armas de fogo no interior do veículo, tendo a vítima informado que cada infrator estava com uma arma de fogo, sendo que eles jogaram as armas que portavam no interior do carro, vindo elas a serem localizadas e apreendidas, sendo apreendido ainda o celular da vítima em poder do suspeito Evanir.

Em consulta aos antecedentes criminais dos autuados verifico que o acusado Hairton Borges Junior registra antecedentes, pois é réu confesso na prática de um homicídio tentado, foi sentenciado e condenado por este delito, estando o feito na fase recursal (autos cód. 136422 – 1a Vara Criminal), o que demonstra que vem perseverando na prática de atividade criminosa.

Verifico no caso em tela a presença dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, o fumus comissi delicti, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade e o segundo requisito, periculum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, (...) especialmente porque, em que pese tenha ocorrido a prisão de dois suspeitos, a investigação ainda está em sua fase inicial.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, considerando que aparentemente tratam-se de pessoas que se passam por agentes públicos da ativa para obter vantagem indevida (...).

Assim, entendo que estão preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP (...)
– Id 54990982.

Inicialmente, registro a impossibilidade de enfrentamento aprofundado da matéria atinente à insubsistência da acusação pelos crimes previstos na Lei 10.826/03, na via estreita do
habeas corpus
, por exigir incursão no acervo probatório, tarefa afeta à instrução criminal.

Entretanto, a título elucidativo, convém assinalar que, nos termos do art. 24 do Decreto n. 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n. 10.826/03, o porte de arma de fogo está condicionado ao efetivo exercício das funções institucionais por parte dos policiais.

Noutro giro, de acordo com o art. 30 do mencionado Decreto:

“(...)
os aposentados
, para conservarem a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade deverão submeter-se, a cada dez anos, aos testes de avaliação psicológica a que faz menção o inciso III do caput do art. 4o da Lei no 10.826, de 2003”.

Na hipótese dos autos, não se sabe ao certo se o paciente
Evanir
, após se aposentar, tomou as providências pertinentes para conservar a autorização de porte de arma de fogo, que, no caso, deveria ser em relação
à sua arma particular
, e não àquela pertencente à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a qual obrigatoriamente deveria ter sido devolvida no ato da aposentadoria.

Outrossim, também não se pode afirmar, com absoluta certeza, que a outra arma de fogo apreendida não estava com a numeração de série adulterada, o que depende de confirmação por perícia, não anexada neste
mandamus
.

No tocante aos pressupostos da custódia cautelar, verifico que a autoridade apontada como coatora, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, demonstrou a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados Evanir Silva Costa e Hairton Borges Júnior, o primeiro, já aposentado, e o segundo, demitido da corporação da PJCMT, mas mesmo assim, aparentemente ainda se valiam de circunstâncias proporcionadas pelo ex-cargo, para amedrontar e extorquir pessoas.

Além do
modus operandi
da ação criminosa, destacam-se ainda as relevantes informações trazidas pela PGJ em seu parecer, no sentido de que:

“(...)
o paciente Hairton já responde outros processos criminais, posto que além da ação penal citada na decisão de constrição (Cód. 136422 – 1 a Vara Criminal da Capital ), na qual já existe condenação pela prática de homicídio tentado (processo em fase recursal ), ainda em consulta ao endereço eletrônico do TJMT, constata -se que o referido paciente responde a outras duas ações penais ( Códs. 490771 – 4 a Vara Criminal da Capital e 311089 – 5 a Vara Criminal da Capital ) que apuram a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 14,15 e 16 da Lei 10.826/2003.

Também em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, se constata a existência de um inquérito policial em desfavor do paciente Evanir, que ao que parece, é investigada a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2 o, incisos I e II do Código Penal. (Cód. 440932 – 3 a Vara Criminal da Capital) (...)”
- Id 55589498.

Logo, se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, revela-se inviável a revogação da custódia preventiva ou mesmo a sua substituição por cautelares alternativas.

Por derradeiro, não se desconhece o grave momento vivendo diante da pandemia da Covid-19, que clama por adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.

Todavia, entendo que ambos não devem ser beneficiados com a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, haja vista que são acusados da prática de delito grave, perpetrado com o emprego de arma de fogo, bem ainda porque nada de concreto foi trazido acerca da fragilidade de seus quadros de saúde, havendo a mera afirmação das condições de obesidade por parte do postulante Hairton e soropositivo de Evanir – que atualmente faz uso dos medicamentos para controle do
HIV
– Id 54484456, sem explicitação de nenhuma gravidade ou urgência que não possa ser tratada ou prevenida no interior do estabelecimento prisional.

A propósito, já decidiu o STJ que:

“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (...)”
(
HC
n. 567.408/RJ, relator Ministro Rogério Schietti, julgado em 23.3.2020).

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020